Tribunal: TJSP
Processo: 0956280-37.1982.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO – Desapropriação – Execução – Precatório – Pedido de extinção formulado pelo executado – Reconhecimento de concordância tácita dos exequentes – Manifestação considerada intempestiva - Sentença de extinção da execução, em razão da satisfação da obrigação – Pretensão de reforma – Possibilidade – Inocorrência de concordância tácita – Indisponibilidade do processo físico durante o

Ementa:
APELAÇÃO – Desapropriação – Execução – Precatório – Pedido de extinção formulado pelo executado – Reconhecimento de concordância tácita dos exequentes – Manifestação considerada intempestiva - Sentença de extinção da execução, em razão da satisfação da obrigação – Pretensão de reforma – Possibilidade – Inocorrência de concordância tácita – Indisponibilidade do processo físico durante o prazo concedido aos exequentes para manifestação sobre o pedido de extinção do executado – Retorno dos autos ao primeiro grau para regular prosseguimento - Provimento do recurso.